Tribunal: TJBA
Processo: 8008364-17.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008364-17.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIA SUELI COELHO ROSAS

Advogado(s)
:
EDUARLEI MIRANDA MACIEL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ GESTÃO OU DA EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA DEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Márcia Sueli Coelho Rosas contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, que julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos materiais decorrentes de supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, mantida no Banco do Brasil S/A. A autora alegou que, ao tentar sacar os valores, constatou valor irrisório em relação ao que entende devido, com base em laudo pericial particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autora comprovou de forma suficiente a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário referente à conta PASEP, de modo a ensejar o ressarcimento de valores alegadamente suprimidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada, com base no Tema 1150 do STJ, reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil e afasta as preliminares de prescrição e incompetência da Justiça Estadual.

No mérito, cabe à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu, pois os documentos apresentados — laudo técnico e extratos — não evidenciam, de forma clara e técnica, a existência de falha ou divergência nos valores creditados.

A ausência de impugnação técnica válida aos extratos fornecidos pelo banco e a inexistência de planilhas detalhadas, com os critérios oficiais de atualização, impedem a formação de juízo favorável à pretensão autoral.

O Banco do Brasil, como agente operador, limita-se a aplicar os índices definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, sem poder discricionário quanto aos critérios de atualização monetária ou juros.

Diante da ausência de prova cabal do suposto prejuízo ou de má gestão, inexiste ato ilícito apto a justificar o ressarcimento pretendido, sendo correta a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive em ações de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

A mera alegação de divergência de valores ou apresentação de laudo pericial unilateral não constitui prova suficiente para afastar os extratos oficiais emitidos pelo banco.
A ausência de comprovação de irregularidade na aplicação dos índices legais de correção e juros impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8008364-17.2024.8.05.0146
, em que figuram, como apelante,
MÁRCIA SUELI COELHO ROSAS
, e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)